Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002485-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Tutela de Evidência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), Municipio de Chapada dos Guimarães (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE EVIDÊNCIA EM RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA PLEITEADA PARA DETERMINAR
QUE
ANTES DE TRANSITADO EM JULGADO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, O ENTE MUNICIPAL SEJA COMPELIDO A REALIZAR OS REPASSES DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS E PRESENTES, RELATIVAS AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS FIRMADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA – NÃO APLICÁVEL À
FAZENDA PÚBLICA
– PACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS POR SERVIDORES E VALORES DE REPASSES PRETÉRITOS DEVIDOS PELA FAZENDA MUNICIPAL NÃO EVIDENCIADO PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA NÃO CONSTATADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça “
não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, em face da indisponibilidade dos bens e direitos sob sua responsabilidade
” (AgInt no AREsp 1171685/PR).

Se existirem dúvidas acerca do direito que se pertente demonstrar com os documentos apresentados
, não se mostra possível o deferimento da tutela provisória pleiteada.

Verificada a ausência dos requisitos legais, o indeferimento da tutela de evidência é a medida que se impõe.

Inexistindo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, a decisão recorrida deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão que indeferiu o pedido de
CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
ao recurso de apelação cível protocolado
nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos n° 0003563- 59.2014.8.11.0024,
consubstanciada na determinação para que
antes de transitado em julgado a sentença de primeiro grau, o Ente Municipal seja compelido a realizar as retenções e repasses dos contratos de empréstimo consignados firmados pelos servidores públicos municipais, bem como efetuar o repasse de prestações pretéritas do valor de R$ 1.032.508,53 (um milhão, trinta e dois mil, quinhentos e oito reais cinquenta e três centavos) - apurados na sentença – com os acréscimos legais.

Aduz que na ação originária foi demonstrado que o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
firmou contrato/convênio com a instituição ora recorrente, onde foi pactuado a possibilidade de aquisição de empréstimo consignado pelos servidores municipais,

sendo de responsabilidade do Ente Público a
retenção dos valores das parcelas em folha de pagamento e o repasse de tais consignações para o seu legítimo credor.

Sustenta que embora o município fizesse a retenção nas contas dos servidores, não efetuava o repasse para a parte requerente, sendo, inclusive, a ação jugada procedente.

Argumenta que esses valores retidos nunca pertenceram ao município, motivo pelo o pleito não se trata de pedido para que o valor seja pago pelo Ente Federativo, mas apenas que seja repassado.

Assevera que diferentemente do que constou na decisão objurgada, não se trata o pedido de obrigação de pagar, mas de obrigação de fazer, não devendo ser aplicando ao caso as óbices dos
artigos 1o a 4o da Lei no 8.437/1992 e do art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009
.

Assegura que o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
não apresentou defesa nos autos de origem, devendo ser aplicado contra ele os efeitos da revelia, ou seja, as
alegações de fato formuladas pelo autor devem ser presumidas como verdadeiras.

Argumenta que o artigo 311, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza nesses casos o deferimento de tutela de evidencia para determinar a entrega imediata dos valores retidos dos servidores, antes do transitado em julgado a sentença, e sem a necessidade de
demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Afirma que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de evidência no caso dos autos.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para deferir a
TUTELA DE EVIDÊNCIA
, no sentido de determinar
que,
antes de transitado em julgado a sentença de primeiro grau, o Ente Municipal seja compelido a realizar as retenções e repasses dos contratos de empréstimo consignados firmados pelos servidores públicos municipais, bem como efetuar o repasse de prestações pretéritas do valor de R$ 1.032.508,53 (um milhão, trinta e dois mil, quinhentos e oito reais cinquenta e três centavos) - apurados na sentença – com os acréscimos legais.

A parte ora Agravam em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o ora Agravante (
BANCO PAN S.A.
) ajuizou a
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos n° 0003563-59.2014.8.11.0024, alegando em síntese que firmou contrato/convênio com o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
para viabilizar a concessão de empréstimo consignado para os servidores municipais.

Expões que embora o convênio com o Ente Municipal e tenha firmado diversos contratos de empréstimos consignados com os diversos servidores, o Município ora Recorrido não tem repassado os valores descontados em folha para a instituição financeira.

Ajuizou a ação cominatória para compelir o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES a regularizar os repasses referentes aos empréstimos consignados.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para:
1)
condenar o município de Chapada dos Guimarães na obrigação de fazer consistente na regularização dos repasses das parcelas referentes aos financiamentos celebrados entre os servidores e a empresa autora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser fixada;
2)
condenar o município ao pagamento do valor de R$ 1.032.508,53 (um milhão trinta e dois mil quinhentos e oito reais cinquenta e três centavos), devendo incidir juros de mora em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do evento danoso, ou seja, a partir da data de cada vencimento de cada parcela dos empréstimos;
3)
Condenar a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários dos advocatícios, que fixo em 8% (oito por cento) do valor da condenação (art. 85, §3°, II, Código de Processo Civil).

O pedido de concessão de tutela de evidencia, para autorizar o cumprimento imediato da sentença, foi indeferido pelo Magistrado
a quo.

Contra essa sentença as partes interpuseram recurso de apelação.

O
BANCO PAN S.A.
interpôs recurso de apelação e protocolou perante o Juízo
ad quem
o pedido de
CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
, para

determinar, que antes de transitado em julgado a sentença de primeiro grau, o Ente Municipal seja compelido a realizar as retenções e repasses dos contratos de empréstimo consignados realizados pelos servidores públicos municipais, inclusive do valor de R$ 1.032.508,53 (um milhão, trinta e dois mil, quinhentos e oito reais cinquenta e três centavos) com os acréscimos legais.

Este Relator indeferiu o
pedido de
CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
,
motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise dos argumentos recursais.

Pois bem.
Sabe-se que de acordo com o Código de Processo Civil em vigor, a tutela provisória deve ser fundamentada em urgência ou evidência (art. 294 do CPC).

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já,
a tutela da evidência, prevista no art. 311, do mesmo diploma legal
,
autoriza a concessão da medida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
.

Vejamos a legislação:

“Art. 300 do CPC. A
tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”

“Art. 311 do CPC.
A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.

No caso a tutela provisória pleiteada é a de evidencia, de modo que caberia a análise apenas a plausibilidade do direito vindicado.

Preambularmente insta consignar que
o
artigo 1.059, do Código de Processo Civil, estabelece que quando a tutela provisória é pleiteada contra a Fazenda Pública devem ser aplicados concomitantemente os comandos dos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437/1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009,
in verbis:

“Art. 1.059 do CPC. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos
arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no
art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009
.

Nos termos do
artigo 1o da Lei no 8.437/92 cumulado com o artigo
7o, §2o, da
Lei 12.016/2009, não seria possível a concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública que vise o pagamento de qualquer natureza
.
Vejamos as legislações:

“Art. 1°
da Lei no 8.437/92.

Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público
, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva,
toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal
.”

“Art. 7o da
Lei 12.016/2009

[...]

§2o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto

a compensação de créditos tributários
, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens
ou

pagamento de qualquer natureza
.”

Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade em junho de 2021 reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo
§
2o do artigo 7o
da
Lei 12.016/2009.

Com efeito, embora que por motivo diverso, assiste a razão ao arguir que os óbices para concessão da medida emergencial prevista no artigo
7o, §2o, da
Lei 12.016/2009 não deve ser aplicada na hipótese dos autos.

Todavia ainda que seja afastado o impeditivo do
artigo
7o, §2o, da
Lei 12.016/2009, entendo não ser possível o deferimento da medida pleiteada. Vejamos.

Observa-se dos autos que de fato o Município de Várzea Grande (Requerido) não apresentou contestação na ação originária, o que em regra implicaria na aplicação dos efeitos da revelia previstos no artigo 344 do
Código de Processo Civil, como transcrevo:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

No entanto, insta consignar que
embora o Município de Várzea Grande não tenha apresentado contestação nos autos originários, não pode ser aplicada contra
a Fazenda Pública o efeito material da revelia e nem da confissão, pois os bens e direitos públicos são considerados indisponíveis, conforme prevê o artigo 345, inciso II, do Código de Processo civil, como cito:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

[...]

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

[...]”.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. [...] II -
Em análise ao acórdão vergastado, o qual entendeu inaplicável o efeito material da revelia em desfavor da Fazenda Pública, constata-se que este se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ
, conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: AR n. 5.407/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe 15/5/2019; REsp n. 1.701.959/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 23/11/2018; AgInt no REsp n. 1.358.556/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe 18/11/2016. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1441283/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] 3.
Consolidou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, em face da indisponibilidade dos bens e direitos sob sua responsabilidade
.[...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1171685/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 21/08/2018)

Com efeito, ainda que a Fazenda Pública não tenha apresentado contestação, como na hipótese em questão, cabe ao autor provar os fatos alegados na exordial.

Ocorre que, pela análise sumária dos documentos apresentados com o pedido de tutela de provisória, não se verifica de plano que todos os valores cobrados pelo recorrente se refiram a empréstimos consignados firmados por funcionários públicos, uma vez que não foram apresentados os contratos dos empréstimos com as assinaturas dos contratantes e nem documentos que demonstrem eles são servidores do município de Várzea Grande.

Igualmente, observa-se que não fora colacionado com o pedido de tutela provisória formulado em 2o Grau cópia de documentos que demonstrem que os valores dos empréstimos foram depositados em conta corrente dos servidores, que o município estava e/ou está descontando as parcelas dos empréstimos consignado nas folhas de pagamento, bem como que todos os valores supostamente deduzidos do holerite não estavam sendo repassados para a instituição financeira.

Destarte, por ora, não visualizo que todos os fatos narrados na exordial tenham sido constatados de plano neste pedido de tutela de evidência, principalmente em relação à suposta pactuação dos contratos de empréstimos consignados por servidores municipais e os valores de repasses pretéritos devidos pela Fazenda Municipal.

Além disso, verifica-se dos documentos de Id. 76339472 - Pág. 384-385, que o Ministério Público instaurou
inquérito civil para apurar “
suspeitas de empréstimos realizados para pessoas que não eram servidores públicos municipais” e “provável esquema de desvio de dinheiro público”.

Vejamos como foi redigida a portaria:

"PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL - SIMP 000664-028/2019

1. A presente notícia de fato (NF) foi provocada pelo douto juízo da 1a Vara da comarca de Chapada dos Guimarães uma vez que vislumbra a possível prática de ilícito cometido por servidor público deste município relativo aos descontos de empréstimos realizados com o banco Pan S.A. Ocorre que este mantinha junto ao Poder Executivo municipal convênio para a realização de empréstimos consignaveis em folha de pagamento dos servidores públicos. Em ação judicial que tramita na 1a Vara desta comarca o banco afirma não ter recebido a totalidade dos descontos que efetivamente foram realizados dos servidores públicos. Cálculo atualizado (ID 46399172/241) informa que o valor da diferença em janeiro de 2019 somava o montante de R$ 1.032.508,53 (hum milhão, trinta e dois mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e três centavos).

2. Em resposta à ofício desta 1a Promotoria de Justiça o Município informou (ID 46781366/4)
que além da situação narrada pelo Banco Pan S.A soma-se suspeitas de empréstimos realizados para pessoas que não eram servidores públicos municipais.

3. A toda evidência há um provável esquema de desvio de dinheiro público levado a cabo e implantado dentro do município de Chapada dos Guimarães ao longo dos anos que necessita ser rigorosamente investigado. A diferença apontada nos repasses e a existência de empréstimos a pessoas que não faziam jus ao convênio revelam tais indícios.

4. Neste diapasão, em consonância com a Resolução n. 052-2018 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (CSMP-MT), defiro a instauração de inquério civil que terá como objetivo a apuração de possível desvio de dinheiro decorrente dos empréstimos consignados dos servidores públicos de Chapada dos Guimarães.

5. Nos termos do art. 21 da Resolução n. 052-2018 do CSMP-MT, [...]".

Por esses motivos, entendo não ser possível a concessão da tutela pleiteada, consubstanciada na da determinação para que o Município Recorrido realize as retenções e repasses dos contratos de empréstimo consignados supostamente firmados pelos servidores públicos municipais, bem como para efetuar o pagamento do valor de R$ 1.032.508,53 (um milhão, trinta e dois mil, quinhentos e oito reais cinquenta e três centavos) antes da análise pelo Juízo
ad quem
dos recursos de apelação e/ou remessa necessária da sentença.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021